Tribunal: TJMT
Processo: 1006998-73.2026.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006998-73.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ORIVALDO DA COSTA DINIS - CPF: 503.709.011-34 (RECORRENTE), DANIELLA FERNANDA AMARAL SEGUNDO - CPF: 937.330.701-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE CESTA DE SERVIÇOS. SEGUROS. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTA UTILIZADA PARA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA AMPLA. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O recorrente sustenta a inexistência de contratação de cesta de serviços, seguros e empréstimos, alega que o instrumento contratual apresentado pela instituição financeira pertence a terceiro e afirma serem ilegais os descontos incidentes em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Requer a declaração de inexistência dos débitos, a repetição em dobro dos valores descontados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade; (
ii
) estabelecer se as cobranças de cesta de serviços, seguros e empréstimos são válidas, apesar das inconsistências do instrumento contratual apresentado; (
iii
) determinar se
os descontos incidentes sobre a conta
utilizada para recebimento de benefício previdenciário são ilícitos; e (
iv
) verificar se estão presentes os pressupostos para repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade porque impugna especificamente o fundamento central da sentença, sendo recomendada interpretação flexível das formalidades processuais nos Juizados Especiais em observância aos princípios da simplicidade, informalidade e ampla defesa.

A declaração de vontade pode manifestar-se por comportamento concludente, nos termos do art. 111 do Código Civil, sendo suficiente a utilização contínua e consciente dos serviços bancários para evidenciar a aceitação da contratação.

A movimentação ativa da conta por longo período, com realização de saques, transferências, Pix, depósitos e contratação de empréstimos, demonstra utilização de serviços incompatíveis com o pacote de serviços essenciais gratuitos, legitimando a cobrança das tarifas correspondentes.

A ausência de impugnação da cobrança durante vários anos caracteriza
supressio
e consolida legítima expectativa da instituição financeira quanto à aceitação da relação contratual, sendo incompatível com a boa-fé objetiva a posterior pretensão de restituição dos valores pagos após efetiva fruição dos serviços, em razão da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Os descontos relativos ao empréstimo pessoal e à rubrica de mora decorrem do regular cumprimento do contrato de mútuo e dos encargos legais e contratuais incidentes sobre o inadimplemento, sendo vedado o enriquecimento sem causa do devedor.

A utilização da conta para operações típicas de conta corrente comum descaracteriza sua destinação exclusiva ao recebimento de benefício previdenciário, submetendo-a ao regime jurídico ordinário das contas correntes e afastando a alegação de ilegalidade das tarifas e descontos regularmente incidentes.

A inexistência de cobrança indevida afasta a repetição do indébito e, ausente ato ilícito ou lesão aos direitos da personalidade, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A utilização contínua e voluntária de serviços bancários pode demonstrar manifestação tácita de vontade suficiente para legitimar a cobrança das tarifas correspondentes.

O exercício prolongado da relação contratual sem impugnação caracteriza
supressio
e impede comportamento contraditório incompatível com a boa-fé objetiva.

A conta utilizada para ampla movimentação financeira perde a natureza de conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário e submete-se ao regime tarifário próprio da conta corrente.

A regularidade das cobranças afasta o direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 111, 186, 389, 394, 395, 422, 884 e 927; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95,
arts
. 46 e 55; Resolução BACEN nº 3.919/2010; Resolução CMN nº 5.058/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.05.2018; Súmula 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; TJMT, N.U. 1053904-58.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11.12.2025, pub. 17.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado (Num. 371874355) interposto por Orivaldo da Costa Dinis contra a sentença (Num. 371874354) que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta em face do Banco Bradesco S.A.

O recorrente, em suas razões de recurso (Num. 371874355), alega que não contratou os serviços tarifados debatidos nos autos, tais como cesta de serviços, títulos de capitalização, seguros e empréstimos pessoais, ressaltando que o instrumento de abertura de conta apresentado pelo banco pertence a terceiro. Defende a ilegalidade das cobranças realizadas em conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário de natureza alimentar. Sob esses fundamentos, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau para que seja declarada a inexistência dos débitos, com a condenação do recorrido à repetição do indébito em dobro, no valor de R$ 7.972,10, e ao pagamento de compensação por danos morais no patamar de R$ 10.000,00.

O recorrido apresentou contrarrazões (Num. 371874358), arguindo, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção integral da sentença, sustentando a regularidade da cobrança da cesta de serviços e dos descontos de empréstimos, com amparo na prestação efetiva das atividades financeiras e na ausência de ato ilícito a amparar pretensão de reembolso ou de indenização imaterial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL E REJEIÇÃO DA OFENSA À DIALETICIDADE

Analiso a preliminar de inadmissibilidade recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade, arguida pelo Banco Bradesco S.A. em suas contrarrazões (Num. 371874358, pág. 2), e entendo que ela deve ser rejeitada. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os motivos de fato e de direito pelos quais contesta as razões de decidir da sentença. No caso, embora a peça recursal repita argumentos da petição inicial, verifico que ela investe de forma clara contra o fundamento central da sentença (Num. 371874354, pág. 3), qual seja, a validação das cobranças com base no uso dos serviços.

O recorrente contesta a existência de contratação e aponta que os documentos juntados pelo banco pertencem a terceiros, buscando a reforma do entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau. Além disso, nos Juizados Especiais Cíveis, os princípios da simplicidade, informalidade e ampla defesa recomendam uma interpretação flexível das formalidades processuais, priorizando-se o duplo grau de jurisdição sempre que for possível extrair a pretensão de reforma.

Dessa forma, presente a simetria entre a decisão impugnada e as razões do inconformismo, o recurso deve ser conhecido, pois preenche todos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

2. VALIDADE DAS COBRANÇAS DE CESTA DE SERVIÇOS E SEGUROS: COMPORTAMENTO CONCLUDENTE, SUPRESSIO E VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM

O cerne do recurso reside na alegação do recorrente de que não contratou os serviços tarifados (cesta bancária e seguros) e de que o banco apresentou contrato pertencente a outra pessoa. De fato, verifica-se que o instrumento de abertura de conta digital acostado pela instituição financeira possui
inconsistencies
formais (Num. 371874350, pág. 12). Contudo, no direito civil contemporâneo, a declaração de vontade não se restringe à assinatura de um documento físico ou digital, podendo se manifestar de forma tácita por meio de comportamentos concludentes, conforme estabelece o artigo 111 do Código Civil.

Os extratos consolidados (Num. 371869921, Num. 371869922, Num. 371869923, Num. 371869924, Num. 371869925, Num. 371869926 e Num. 371869927) demonstram que o recorrente movimentou ativamente a conta bancária de 2020 a 2026, usufruindo de serviços típicos de conta corrente (múltiplos saques, transferências, Pix, depósitos e contratação de empréstimos) que excedem significativamente o pacote de serviços essenciais gratuitos previsto na Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central. A utilização regular e contínua desses serviços por mais de cinco anos, sem qualquer reclamação administrativa ou pedido de alteração para o pacote gratuito, gerou para o banco a legítima expectativa de aceitação dos termos tarifários.

Nesse sentido, filio-me ao entendimento consolidado na ementa que transcrevo a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. CESTA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTRATO ELETRÔNICO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso inominado interposto pela reclamante e negou provimento, mantendo sentença de improcedência. Em sede recursal, a agravante alega que os descontos indevidos em conta corrente são decorrentes de suposta contratação não autorizada de cesta de serviços bancários. Requer indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o documento juntado pela instituição financeira comprova a regular contratação da cesta de serviços bancários e a anuência da consumidora; e (
ii
) estabelecer se estão configurados ato ilícito, dano moral indenizável e repetição do indébito, bem como a incidência de multa por caráter protelatório do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de adesão à cesta de serviços, firmado eletronicamente pela consumidora, foi juntado aos autos pela instituição financeira e não foi impugnado de forma específica, presumindo-se autêntico e válido.

4. A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, ao demonstrar a regularidade da contratação e dos descontos efetuados.

5. Incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive eventual vício de consentimento, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Ausente a comprovação de ato ilícito por parte da instituição financeira, inexiste pressuposto para a configuração de dano moral ou para a restituição em dobro dos valores descontados.

7. O agravo interno revela caráter manifestamente protelatório ao reiterar argumentos já apreciados e afastados, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O contrato bancário firmado física ou eletronicamente e não impugnado de forma específica presume-se válido e suficiente para comprovar a regularidade dos descontos realizados.

A ausência de prova de vício de consentimento afasta a ilicitude da cobrança e, por consequência, a configuração de dano moral e da repetição do indébito.

A interposição de agravo interno com nítido caráter protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.05.2018; Súmula 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

(N.U 1053904-58.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 17/12/2025)

Essa inércia prolongada atrai a incidência da figura jurídica da
supressio
(perda de uma posição jurídica pelo não exercício ao longo do tempo) e do seu corolário, a
surrectio
(surgimento de uma prática contratual consolidada pelo comportamento das partes). Exigir a devolução de tarifas de serviços que foram efetivamente usufruídos ao longo de meia década viola o princípio da boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil), configurando comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
). O cliente não pode se beneficiar da infraestrutura e dos serviços diferenciados oferecidos pela instituição financeira para, posteriormente, alegar a ausência de contratação formal com o objetivo de obter restituição de valores.

3. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS E DA RUBRICA MORA CRÉDITO PESSOAL

O recorrente insurge-se contra os descontos rotulados como "parcela crédito pessoal" e "mora crédito pessoal" (ou "mora
cred

pess
"). A análise dos extratos afasta qualquer indício de fraude ou desconto indevido nesses lançamentos. Consta expressamente dos autos a liberação do crédito em favor do recorrente na conta bancária de sua titularidade (Num. 371869921, pág. 6), valor este que ingressou em seu patrimônio e foi livremente utilizado para saques e pagamentos.

A cobrança das parcelas do empréstimo decorre do regular cumprimento do contrato de mútuo. Por sua vez, os descontos sob a rubrica "mora crédito pessoal" consistem na cobrança das parcelas em atraso acrescidas dos encargos contratuais e legais da mora, uma vez que o recorrente não mantinha saldo suficiente na conta na data do vencimento.

Os artigos 389, 394 e 395 do Código Civil autorizam o credor a exigir os encargos decorrentes do inadimplemento. A pretensão de ver declarada a inexistência desses débitos ou de obter a restituição dos valores pagos implicaria enriquecimento sem causa do devedor (artigo 884 do Código Civil), que usufruiu do dinheiro disponibilizado pelo banco e busca se eximir de restituir o capital e de arcar com os consectários legais do seu próprio atraso.

4. NATUREZA DA CONTA: DESCARACTERIZAÇÃO DE CONTA-SALÁRIO OU BENEFÍCIO EXCLUSIVO

O recorrente sustenta a ilegalidade dos descontos sob o argumento de que a conta bancária é destinada exclusivamente ao recebimento de seu benefício previdenciário (aposentadoria), verba de natureza alimentar. Embora a legislação garanta proteção especial aos proventos de aposentadoria e limite descontos abusivos, essa proteção não se aplica de forma irrestrita a contas correntes ativas e de livre movimentação.

A conta mantida pelo recorrente perdeu o caráter de conta-benefício ou conta-salário pura (que possui limitações de movimentação reguladas pela Resolução CMN nº 5.058/2022). O correntista utilizou a conta
para fins diversos, como contratação de empréstimos pessoais e realização de movimentações complexas que descaracterizam a finalidade exclusiva de recebimento de proventos. Ao optar por utilizar a conta como conta corrente comum para usufruir de facilidades de crédito e serviços integrados, o recorrente sujeitou-se ao regime tarifário geral, não havendo que se falar em impenhorabilidade ou ilegalidade dos descontos voluntariamente autorizados por meio do uso dos limites de crédito e serviços adicionais.

5. DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS

Diante da legalidade dos lançamentos e da constatação de que os serviços foram efetivamente prestados e utilizados, não há falar em cobrança indevida, o que afasta o direito à repetição do indébito, seja de forma simples ou em dobro. Ainda que existisse alguma cobrança em desconformidade, a restituição dobrada prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do fornecedor. No caso, o banco realizou os débitos amparado na prestação efetiva do serviço e na inércia prolongada do cliente, o que afasta qualquer indício de má-fé.

Por fim, não restou configurado o dano moral. O dever de indenizar pressupõe a existência de ato ilícito, nexo de causalidade e dano efetivo aos direitos de personalidade (artigos 186 e 927 do Código Civil). Como as cobranças ocorreram no exercício regular de direito do credor, não há ato ilícito praticado pelo banco. Além disso, a situação amolda-se a mero desentendimento na execução de serviços bancários, circunstância que, por si só, não gera dano moral presumido (in
re

ipsa
), inexistindo nos autos prova de que o recorrente tenha sofrido abalo à sua dignidade, restrição de crédito ou privação de recursos essenciais à sua subsistência básica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso inominado interposto e, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo integralmente a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no patamar de 10% sobre o valor corrigido da causa, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade da cobrança em razão dos benefícios da justiça gratuita deferidos na origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026